Tribunal: TJDFT
Processo: 0763382-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0763382-03.2023.8.07.0016 RECORRENTE: JOSE REINALDO AZEVEDO E SILVA RECORRIDO: CARLA ZAMBELLI SALGADO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: Ementa: responsabilidade civil. publicação em rede social. twitter – x. limites da liberdade de expressão. atitude difamatória. danos morais configurados. redução do valor indenizatório. exclusão da postagem e retratação na mesma plataforma. impossibilidade superveniente. recurso provido em parte. i. caso em exame 1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelo requerido, contra a sentença que julgou procedente o pedido para: a) condená-lo ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais; b) determinar a exclusão da notícia publicada, sob pena de multa; c) determinar a retratação pública em igual espaço – plataforma X. 2. O fato relevante. Em suas razões recursais (ID 62259941), suscita preliminar de incompetência do Juizado Especial, ante a complexidade da causa que envolve direito de natureza constitucional e fundamental, com ofensa ao direito de ampla defesa. Acrescenta que a tramitação dos autos no Juizado gera presunção relativa de ausência de repercussão geral, o que dificulta o manejo de eventual Recurso Extraordinário ao STF. No mérito, sustenta a licitude de sua postagem, pois a recorrida, deputada federal, responde pelo crime de porte ilegal de arma e omitiu a existência de outras armas, que foram objeto de busca e apreensão, e que, independentemente do tipo de arma, trata-se de fato de interesse público, que deve ser noticiado pela imprensa e até mesmo criticado. Assevera ser equivocada a condenação amparada em dado periférico (menção à duas pistolas e um fuzil em vez de três pistolas). Argumenta que houve livre exercício da crítica jornalística “embasado (i) no pronunciamento do próprio Ministro Gilmar Mendes - que se referiu à apreensão do fuzil entre as armas; (ii) nas matérias jornalísticas sobre o episódio, que também se referiram à apreensão desse tipo de armamento; e (iii) no comportamento público da própria Recorrida”. Aduz que a postagem não tem potencial de causar quaisquer danos à recorrida, tampouco de invalidar a lícita opinião crítica do recorrente. Acrescenta que a recorrida ostenta o manuseio de fuzil com desenvoltura e orgulho e que certamente a publicação não lhe causa abalo moral. Menciona o julgamento da ADI no. 6.792, tendo o STF definido que a responsabilidade civil do jornalista depende de ação com dolo ou culpa grave, afastando a responsabilização na hipótese de mero juízo de valor, opiniões ou críticas ou da divulgação de informações verdadeiras sobre assuntos de interesse público. Menciona o julgamento da ADPF 130, que assegura o direito ao livre exercício da crítica jornalística, ainda que áspera, principalmente quando direcionada aos agentes do Estado. Sustenta que a remoção da publicação da rede social tem caráter de censura que é vedada. Quanto à condenação de retratação pública, salienta que é incompatível com a remoção da postagem da internet. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, a reforma da sentença, para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, postula a minoração dos danos morais. Contrarrazões apresentadas (ID 62259950). ii. questão em discussão 3. A questão em discussão consiste na apuração da existência de dano moral indenizável em contraste com a liberdade de expressão jornalística, na possibilidade de exclusão da publicação, viabilidade do juízo de retratação e, subsidiariamente, acerca do valor dos danos morais. iii. razões de decidir 4. Das preliminares de incompetência em razão da complexidade da matéria e de cerceamento de defesa. A demanda não possui complexidade capaz de justificar o seu trâmite no Juízo Cível, porquanto a lide é adequada ao rito da Lei no. 9.099/95 e depende apenas de prova documental já acostada aos autos. A presunção relativa de ausência de repercussão geral (Tema 800/STF), não pressupõe o alegado cerceamento de defesa, pois cabe ao recorrente, por ocasião de eventual interposição de Recurso Extraordinário, demonstrar a repercussão geral do caso concreto, a fim de que seu recurso seja admitido perante a Suprema Corte. Preliminares rejeitadas. 5. No sistema dos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre, excepcionalmente, nos casos em que demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Efeito suspensivo não concedido. 6. Direito de Informação. Liberdade de Imprensa. Sobre o tema, já decidiu o STF que: “(...) o pensamento há de ser livre - permanentemente livre, essencialmente livre, sempre livre!!! Todos sabemos que o exercício concreto, pelos profissionais da imprensa, da liberdade de expressão, cujo fundamento reside no próprio texto da Constituição da República, assegura, ao jornalista, o direito de expender crítica, ainda que desfavorável e em tom contundente, contra quaisquer pessoas ou autoridades.” (Pet 3.486/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO). Ressalte-se que a liberdade de imprensa é indispensável à transparência que integra o princípio republicano, de modo que deve não apenas ser protegido, mas até mesmo estimulado pelo Poder Público. 7. Todavia, a liberdade de manifestação do pensamento e de informação jornalística não é absoluta. A jurisprudência pacífica do STF é no sentido de que o ordenamento não admite a liberdade de manifestação do pensamento como abrigo para a prática de ilícitos. Como já decidiu o STF: “A plena proteção constitucional da exteriorização da opinião (“aspecto positivo”) não significa a impossibilidade posterior de análise e responsabilização por eventuais informações injuriosas, difamantes, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais, pois os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas” (Rcl 31130/MS). 8. Em outra oportunidade, o mesmo STF decidiu que: “(...) a crítica jornalística, por mais dura, veemente, áspera ou contundente que seja, quando dirigida contra a conduta de autoridade pública, que possua alto grau de responsabilidade pela condução dos negócios do estado, não configura ilícito passível de repreensão na esfera civil ou penal, quando devidamente apoiada no interesse público, consubstanciado na necessidade de preservação dos limites ético-jurídicos dos detentores de poder, encontrando sua baliza apenas em práticas consideradas criminosas, no insulto, na ofensa, no estímulo ao ódio e à intolerância” (ARE 841807/DF). 9. No mesmo sentido, o Plenário do STF, na AP 1044/DF, dispôs que: "A liberdade de expressão existe para a manifestação de opiniões contrárias, jocosas, satíricas e até mesmo errôneas, mas não para opiniões criminosas, discurso de ódio ou atentados contra o Estado Democrático de Direito e a democracia. A Constituição garante a liberdade de expressão, com responsabilidade. A liberdade de expressão não pode ser usada para a prática de atividades ilícitas ou para a prática de discursos de ódio, contra a democracia ou contra as instituições". 10. O artigo 186 do Código Civil estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. O artigo 927, por sua vez, prevê que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso. A responsabilidade de indenizar moralmente nasce com a inequívoca aferição do dano ao atributo da personalidade afirmado. 11. Verifica-se que a recorrida deputada federal, ou seja, é figura pública, comumente assídua nas redes sociais, e, portanto, está exposta a críticas mais acintosas do que ocorre com as demais pessoas. No caso, resta evidente que não houve apreensão de fuzil em posse da recorrida, sendo apreendidas três pistolas (ID 177299225 – pág. 3). Não obstante a publicação de terceiros, persiste a ilegítima postagem do recorrente de informação falsa de atribuição de crime inexistente (porte de arma proibida). Demais disso, o fato de a recorrida possuir imagens na internet manuseando um fuzil não permite a publicação de informação equivocada. Constata-se que o recorrente extrapolou o direito à liberdade de expressão, mormente por meio de publicação de notícia falsas (Fake News), sendo, ainda, possível verificar que sua intenção não era apenas informar à população acerca dos fatos envolvendo a recorrida, mas sim o de expor negativamente a imagem dela por meio de fato inverídico. Com efeito, trata-se de conduta reprovável que não se confunde com o direito de informação amparado pelo art. 220 da Constituição Federal. 12. Quanto ao quantum indenizatório, inexiste indícios concretos das consequências da atitude difamatória. Assim, considerando a lesividade do caso, a capacidade econômica das partes e o princípio da proporcionalidade, entende-se razoável a minoração dos danos morais para R$ 5.000,00, em conformidade com os julgados das Turmas Recursais em casos análogos. 13. Importante destacar que a postagem publicada não é mera crítica, mas envolve atitude difamatória de cometimento de crime, razão pela qual a exclusão da publicação deve ser mantida. Entretanto, diante da suspensão da rede social X, antigo Twitter (PET 12404/STF), o cumprimento da obrigação de fazer está prejudicado. Do mesmo modo, a retratação pública também está prejudica no momento, não sendo possível a retratação em outra rede social, pois haveria ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição e configuraria prolação de sentença extra petita, visto que não há pedido nesse sentido na inicial. 14. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdão 1778802 e 1662560. iv. dispositivo 15. Preliminares de incompetência em razão da complexidade da matéria e de cerceamento de defesa afastadas. 16. Recurso provido em parte. Sentença reformada para reduzir a indenização fixada por danos morais ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 17. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). 18. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95). ____ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 220; CC, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 800, ARE 835833, Rel. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 19.03.2015; STF, Pet 3486/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.10.2005 STF, Rcl 31130, Rel. Alexandre de Moraes, 1a Turma, j. 08.09.2020; STF, ARE 841807, Rel. Gilmar Mendes, j. 24.11.2014; STF, AP 1044, Rel. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 20.04.2022; STF, Pet 12404, Rel. Alexandre de Moraes, 1a Turma, j. 03.09.2024 TJDFT, Acórdão 1778802, Rel. Marco Antônio do Amaral, 3a Turma Recursal, j. 07.11.2023 TJDFT, Acórdão 1662560, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 15.02.2023. (Acórdão 1934636, 0763382-03.2023.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 28/10/2024.) Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que proveu em parte o Recurso Inominado interposto pela parte requerida, para reduzir a indenização fixada por danos morais ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 2. O fato relevante. Aponta o embargante omissão no julgado, pois deixou de se pronunciar sobre dispositivos legais suscitados. Postula, assim, o prequestionamento da matéria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu omissão quanto à apreciação dos dispositivos legais citados, para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que devem primar pela clareza e inteligibilidade. 5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende apenas prequestionar a matéria julgada, conforme dispositivos legais listados em seu recurso. 6. A interposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento, no âmbito dos Juizados Especiais, não é viável quando não há qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado FONAJE n. 125). Não obstante, cumpre anotar que o Código de Processo Civil adotou a ideia de "prequestionamento ficto", em que a mera oposição dos embargos de declaração é bastante para fins de prequestionamento, sem que seja necessária a manifestação expressa do órgão julgador acerca de cada dispositivo legal citado pela parte. Portanto, cabe ao órgão julgador expor sua compreensão sobre o assunto e fornecer a devida fundamentação (art. 93, IX, CF). Precedentes: Acórdãos TJDFT n. 1940690 e 1940279. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração rejeitados. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95). _____ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; Enunciado FONAJE n. 125. Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1940690, Rel. ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, j. 30.10.2024; TJDFT, Acórdão 1940279, Rel. RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, j. 30.10.2024. (Acórdão 1953533, 0763382-03.2023.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 68523922). Verifica-se que a hipótese guarda similitude com o Tema n. 837/STF: “Definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica - como os da inviolabilidade da honra e da imagem - e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas.” O Leading Case (RE 662055) refere-se a recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 5o, IV e IX, e 220, caput, § 1o e § 2o, da Constituição Federal, a definição dos limites da liberdade de expressão, ainda que do seu exercício possa resultar relevante prejuízo comercial, bem como fixar parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas que lhe possam ser legitimamente impostas. Com efeito, ao caso dos autos merece ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do apelo extremo aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 662055 (Tema n. 837/STF). Diante do exposto, determino o sobrestamento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de março de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal